Tribunal: TJBA
Processo: 8131332-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131332-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JULIAO OLIVEIRA MOREIRA Advogado(s): MARIANA CARVALHO CAVALCANTE PINHEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, FERNANDO MOURA FERNANDES FILHO, MELINA ISIS SOEIRO DE FIGUEREDO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO. CURSO DE MEDICINA. NEGATIVA IMOTIVADA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL APÓS SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória com obrigação de fazer ajuizada por estudante de Medicina em face de instituição financeira e instituição de ensino superior, na qual pleiteia o reconhecimento da falha na prestação do serviço em razão da negativa de renovação de financiamento estudantil privado relativo ao semestre 2023.2, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. O financiamento havia sido regularmente renovado nos semestres 2022.1, 2022.2 e 2023.1, inexistindo inadimplemento ou irregularidade imputável ao estudante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a negativa de renovação de financiamento estudantil privado, após sucessivas renovações e sem justificativa concreta, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima; (ii) estabelecer se a instituição de ensino responde solidariamente pela falha na prestação do serviço no âmbito do financiamento educacional; e (iii) determinar se a negativa injustificada de continuidade do financiamento enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sucessiva renovação do contrato de financiamento estudantil ao longo de diversos semestres configura relação contratual continuada apta a gerar legítima expectativa de continuidade por parte do estudante, sobretudo na ausência de inadimplemento ou alteração relevante de sua situação econômica. 4. A negativa abrupta e imotivada de renovação do financiamento caracteriza comportamento contraditório da instituição financeira, violando os deveres anexos decorrentes da boa-fé objetiva, notadamente os deveres de lealdade, coerência e respeito à confiança legítima. 5. O financiamento estudantil possui função social relevante, por viabilizar o acesso e a permanência do estudante no ensino superior, estando funcionalmente vinculado à continuidade da formação acadêmica e ao direito fundamental à educação. 6. A ausência de justificativa concreta para a recusa de renovação do crédito configura falha na prestação do serviço bancário, em afronta ao dever de informação e transparência imposto aos fornecedores nas relações de consumo. 7. A instituição de ensino integra a cadeia de fornecimento do serviço educacional financiado e se beneficia diretamente do repasse dos valores provenientes do financiamento, razão pela qual responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. 8. A negativa injustificada de continuidade do financiamento, com risco concreto de interrupção do curso superior, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge o projeto educacional e profissional do estudante, configurando dano moral indenizável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A negativa imotivada de renovação de financiamento estudantil após sucessivas renovações e ausência de inadimplemento viola os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima. 2. A instituição de ensino que participa da cadeia de fornecimento do financiamento educacional responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço. 3. A recusa injustificada de continuidade de financiamento estudantil, com risco de interrupção do curso superior, configura dano moral indenizável. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8131332-33.2023.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Julião Oliveira Martins e, como apelados, Banco Bradesco S/A e Instituição Baiana de Ensino Superior Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento à apelação. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça